Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720210-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO GUEDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: TIM S A, CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcio Guedes de Oliveira em face da r. decisão (ID 59255189 - pág. 101/105) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos movida em desfavor de Tim S/A, Cartão BRB S/A e BRB Banco de Brasília S/A, indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de determinar a suspensão do desconto de R$ 21.164,39 (vinte e um mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos) na conta do Agravante referente a compras no cartão de crédito objetos da lide. Narra, em resumo, ter sido vítima de golpe conhecido como “SIM Swap”, quando perdeu controle sobre o seu número de telefone, que teria sido transferido para novo cartão SIM, ativado pelo fraudador. Sustenta que, de posse do número de telefone do Agravante, o fraudador acessou os aplicativos bancários e realizou diversas compras por meio de cartão de crédito físico Mastercard final 9077 e cartão de crédito virtual Visa final 2123. Assevera que as instituições financeiras Agravadas foram irredutíveis em cancelar as operações fraudulentas, e já existe a previsão em sua conta para retenção da integralidade da remuneração salarial para pagamento dos respectivos valores. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, no sentido de que a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se). Registre-se que, a par do considerável lapso temporal desde a primeira transação questionada, o Autor não demonstra ter havido negativa da instituição financeira em realizar o parcelamento do valor ou mesmo que tenha sido solicitado e recusado o cancelamento da autorização de débito em conta. Analisadas as provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não se consegue assentar, com algum grau de certeza, ser evidente a impropriedade dos descontos ora questionados, razão pela qual se afigura indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator